Tribunal: TJDFT
Processo: 0714048-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelos agravados/embargantes através do derradeiro petitório que formularam[1], por meio do qual desistiram dos embargos de declaração que veicularam, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo ao inconformismo. Operada a preclusão e certificado o trânsito em julgado do acórdão que elucidara o agravo, comunicado o juiz da causa sobre o desenlace deste recurso, arquivem-se, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição de ID 29908173.